Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Nilton Torres em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Sidney da Silveira Werly –, indeferira a pretensão de penhora do imóvel individualizado como “lote no 22, situado na Quadra 07, Avenida Independência, Setor Tradicional, Planaltina/DF” que formulara, ao fundamento de que se trata de bem de titularidade de terceiro, não se prestando a demonstrar a transferência de propriedade ao devedor o instrumento público de procuração coligido aos autos. Almeja o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar a indisponibilidade do imóvel, mediante expedição de ofício ao Cartório do 12o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, obstando a realização de qualquer ato que importe na revogação ou substabelecimento do instrumento procuratório que transferira a titularidade do bem ao agravado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, lançando-se a constrição sobre o bem individualizado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se o feito subjacente de cumprimento de sentença definitivo que aviara em desfavor do agravado, com lastro na sentença condenatória proferida nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem que condenara o agravado a pagar-lhe “a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido a título de comissão de corretagem, acrescido de correção monetária desde a data do recebimento dos valores pelo réu (29/08/2017 - ID 12844508), e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (23/06/2018 - ID 15352917)”. Aduzira que, intimado o agravado a cumprir, voluntariamente, a obrigação, deixara ele transcorrer in albis o prazo correlato, havendo o Juízo a quo determinado o prosseguimento do feito com a penhora dos ativos financeiros, via convênio Sisbajud, e, diante da resposta negativa da busca de ativos, fora intimado a indicar bens passíveis de penhora, de titularidade do agravado, ao que diligenciara perante os cartórios de registro de imóveis e de notas, logrando localizar o imóvel individualizado como “lote no. 22, situado na Quadra 07, Avenida Independência, Setor Tradicional, Planaltina/DF, adquirido pelo agravado em 15/04/2020 pela quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mediante substabelecimento, sem reserva de poderes, da procuração pública irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, vinculada a negócio jurídico bilateral e particular. Pontificara que, com lastro na prova, que reputara irrefutável, da aquisição do imóvel pelo agravado, mediante juntada da cadeia dominial até o seu nome, requestara a penhora do bem, instruindo o pedido com i) “ficha de cadastro imobiliário”; ii) procuração pública; e iii) seu posterior substabelecimento, sobrevindo a decisão ora agravada, que indeferira o pedido de penhora, sob o fundamento de que “o imóvel é de propriedade de terceiro (ID Num. 94304667 - Pág. 2), sendo que a outorga de procuração por instrumento público de ID Num. 94304667 - Pág. 5 não se presta a provar a transferência de propriedade, mas apenas a possibilidade de efetuá-la”. Verberara que, entrementes, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora do imóvel apontado, findara por contrariar a jurisprudência e o entendimento majoritário construídos por esta Casa de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem e permitem a “penhora de imóvel em nome do devedor adquirido em razão de procuração em causa própria”, não lhe restando alternativa que não acionar a via recursal adequada, para reforma da decisão arrostada. Afirmara que, em verdade, apresentara documentos que demonstram que o agravado é o atual possuidor e titular de direto do imóvel indicado à penhora, conforme ficha cadastral do imóvel e procurações e substabelecimentos que anexara aos fólios. Sustentara que os elementos probatórios prestam-se a demonstrar a condição de proprietário ostentada pelo agravado, submetendo-se às regras da legislação adjetiva civil, que trata da prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador e que, ao dispor sobre o dever de produção, dispusera ser “admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (STJ, Súmula no 84), donde se depreende, segundo apontara, que o mandato em causa própria ou in rem suam caracteriza-se como verdadeiro ato de transmissão gratuito ou oneroso. Aludindo ao teor do preceituado no artigo 685 do Código Civil, afirmara bastar que haja definição expressa de poderes para a caracterização de procuração em causa própria, ao passo que o valor necessita ser estipulado e deve conter a expressão “em causa própria” ou qualquer elemento que conclua que houve venda para si, pois, tratando-se de imóvel, o instrumento de mandato “em causa própria” possui os mesmos requisitos da escritura pública de compra de venda. Defendera restarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, asseverando que a lesão grave e de difícil reparação está configurada pela exigência do registro do imóvel em nome do agravado, objeto do pedido de penhora indeferido, cujo cumprimento torna-se, atualmente, impossível, por força da própria execução em curso contra a sua pessoa, hoje no valor atual de mais de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), ao passo que o fundado receio de dano irreparável se evidencia pela circunstância de o imóvel encontrar-se quitado, existindo risco do agravado vendê-lo, a qualquer momento, mediante o simples ato de substabelecer o instrumento procuratório que lhe fora outorgado. O instrumento se afigura corretamente formado, viabilizando o processamento do agravo em sua forma instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Nilton Torres em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Sidney da Silveira Werly –, indeferira a pretensão de penhora do imóvel individualizado como “lote no 22, situado na Quadra 07, Avenida Independência, Setor Tradicional, Planaltina/DF” que formulara, ao fundamento de que se trata de bem de titularidade de terceiro, não se prestando a demonstrar a transferência de propriedade ao devedor o instrumento público de procuração coligido aos autos. Almeja o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar a indisponibilidade do imóvel, mediante expedição de ofício ao Cartório do 12o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, obstando a realização de qualquer ato que importe na revogação ou substabelecimento do instrumento procuratório que transferira a titularidade do bem ao agravado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, lançando-se a constrição sobre o bem individualizado. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da viabilidade de ser deferida a penhora do imóvel individualizado pelo agravante, constrição que restara inadmitida sob o fundamento de que o nomeado bem integra o patrimônio de terceiro. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, resplandece inexorável a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito invocado. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos infere-se que, frustradas as tentativas de penhora de ativos de titularidade do agravado, via de sistema Sisbajud, postulara o agravante a constrição do imóvel individualizado como “lote no 22, situado na Quadra 07, Avenida Independência, Setor Tradicional, Planaltina/DF”, ao argumento de que se trata de bem de titularidade do devedor, consoante instrumento de procuração que coligira aos autos[1]. Essa pretensão fora indeferida. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos do executivo ressoa que, conforme ficha de cadastro imobiliária constante nos registros da Receita do Distrito Federal, o imóvel em testilha encontra-se registrado em nome de Ailson Rezende de Lima desde 01/01/1990[2]. Ademais, consta daqueles autos que aludida pessoa, em nome da qual registrada a propriedade do imóvel, subscrevera, em 25/06/2013, instrumento público de procuração outorgando à pessoa de Kaique Campos Galvan amplos, gerais e especiais poderes para tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados ao bem, fazendo-o em caráter irrevogável e irretratável[3]. O mandatário, de seu turno, outorgara ao agravado os poderes lhe concedidos sobre o imóvel, destacando a irrevogabilidade e irretratabilidade do mandato, a dispensabilidade de prestação de contas e atribuindo ao bem o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)[4]. Assevere-se que todos os concertos entabulados, enlaçando o mesmo bem tiveram por escopo a transferência dos direitos aquisitivos provenientes do imóvel conscrito, restando a cadeia de transmissão dos direitos possessórios, alfim, sido consolidada em favor do agravado. Inclusive, do teor dos aludidos instrumentos de procuração que integraram a cadeia de transmissão de direitos que se operara, inclusive a que fora outorgada pelo adquirente originário ao primeiro mandatário, observa-se que fora conferida aos respectivos outorgados efetiva translação de direitos, configurando-se verdadeiro negócio jurídico cujo intuito era a outorga de mandato em causa própria (in rem suam), pois outorgados em caráter irretratável, irrevogável e isento de prestação de contas. Em suma, deflui-se que indigitados instrumentos de procuração cumpriram todas as formalidades exigidas para os contratos a que se destinaram, tendo se afigurado aptos a operar a transmissão dos direitos sobre o imóvel, legitimando toda a cadeia de transmissão que se sucedera. Confira-se, quanto ao tema, importante preleção catedrática adiante transliterada, verbis: “(...) Conforme foi exposto, no mandato em causa própria (com cláusula in rem propriam ou in rem suam), o mandante outorga poderes para que o mandatário atue em seu próprio nome. O art. 117 do CC também autoriza a sua previsão, como demonstrado. A título de exemplo, é de se lembrar a hipótese em que o mandante outorga poderes para que o mandatário venda um imóvel, constando autorização para que o último venda o imóvel para si mesmo. A vedação tanto da revogação quanto da cláusula de irrevogabilidade existe porque não há no contrato a confiança típica do contrato de mandato regular. No mandato em causa própria, o procurador também estará isento do dever de prestar contas, tendo em vista que o ato caracteriza uma cessão de direitos em proveito dele mesmo. (...)”[5] Noutra monta, deve ser anotado que, muito embora os instrumentos contratuais não tenham sido consolidados mediante o competente registro de título aquisitivo junto ao Cartório de Registro de Imóveis e perante os órgãos oficiais, em cujos registros se afere que o imóvel permanece sob a titularidade do senhor Ailson Rezende de Lima, outorgante primevo, não se pode olvidar que os negócios realizados evidenciam, sobejamente, a efetiva transmissão dos direitos derivados do imóvel ao agravado, em 15/04/2020. Sob essa realidade, afere-se que a pretensão de constrição do imóvel, veiculada no curso da ação executiva deflagrada, ressoa provida de sustentação, pois evidenciado que o imóvel apontado efetivamente é de titularidade do agravado. Com efeito, os instrumentos públicos colacionados aos autos, os quais documentaram cadeia de transmissão de direitos que se operara, demonstram inolvidável que restara atestada a aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel. No particular, aliás, deve ser anotado que o fato de as transmissões de direitos possessórios não terem sido acompanhadas do devido registro imobiliário, consolidando a transcrição da propriedade em nome do agravado, ressoa irrelevante diante das nuances observadas, que estampam sua titularidade sobre o imóvel. Em suma, sobeja indene de dúvidas que, conquanto não devidamente registrados na matrícula do imóvel os negócios retratados pela cadeia de transmissão, os elementos materiais de prova colacionados demonstram a titularidade do agravado desde 15/04/2020. Aludida documentação, portanto, está apta a legitimar a cadeia de transmissão de direitos que se operara, sobejando que o óbice içado pelo Juízo de origem quanto à penhora vindicada não subsiste. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A procuração em causa própria, ou in rem suam, não consiste em mera outorga de mandato, mas trata-se de um verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, sempre lavrada com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas e confere poderes especiais em favor do mandatário. 2. É possível penhorar na fase de cumprimento de sentença o imóvel do qual originou as despesas condominiais, mesmo que esse bem tenha sido adquirido por procuração em causa própria e ausente averbação na sua matricula. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1244290, 07258456020198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. EXISTENTE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. PENHORA DO BEM ALIENADO. DÍVIDA POSTERIOR. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) não se resume à mera outorga de mandato, constituindo verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, sempre no exclusivo interesse do mandatário. Assim, ainda que tenha a forma jurídica de mandato, representa negócio vocacionado à alienação de bens. 3. O ônus de afastar a validade do referido instrumento público cumpria ao exequente, o qual, por sua vez, limitou-se em alegar desconhecimento do negócio jurídico anterior. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1142284, 20160111189220APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 230/245) Deflui do aduzido, então, que afigura-se legítima a pretensão de penhora formulada pela agravante, porquanto positivada, diante dos elementos colacionados aos fólios, a titularidade do agravado quanto ao bem indicado, autorizando, sob essa perspectiva, a constrição judicial do imóvel de sua propriedade. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se mantida a decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser autorizada a constrição do bem individualizado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, inclusive porque, se eventualmente o bem integrar o patrimônio de terceiro, o agravante estará sujeito ao manejo da ação apropriada para elisão da pretensão que formulara, não sobejando, pois, risco de a medida se revestir de caráter irreversível ou com alcance subjetivo que extrapole a composição processual. Em contrapartida, a postergação da medida constritiva poderá dificultar sua realização, retardando a realização do débito exequendo, acaso o bem venha a ser novamente envolvido em negócio. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição do agravado de não viabilizar a satisfação do crédito executado. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Sob esses argumentos, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a tutela provisória postulada, determino a ultimação da penhora perseguida, cabendo ao eminente juiz da causa consumar as medidas restritivas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94304667, Cumprimento de Sentença no 0701585-47.2018.8.07.0001. [2] - ID Num. 94304667 (fl. 409), Cumprimento de Sentença no 0701585-47.2018.8.07.0001. [3] - ID Num. 94304667 (fls. 410/411), Cumprimento de Sentença no 0701585-47.2018.8.07.0001. [4] - ID Num. 94304667 (fl. 412), Cumprimento de Sentença no 0701585-47.2018.8.07.0001. [5] - TARTUCE, Flávio Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie, v. 3, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 822.